Tribunal: TJSP
Processo: 0015849-88.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
PRELIMINAR NULIDADE - Ausência do acusado e de seu defensor na oitiva da testemunha. Providência prescrindível. Garantida ao agravante a oportunidade para autodefesa e defesa técnica. Ausência de comprovação de prejuízo. Respeito ao princípio pas de nullité sans grief, conforme dispõe o artigo 563 do CPP. Preliminar rejeitada.
FALTA GRAVE - Art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal. Provas

Ementa:
PRELIMINAR NULIDADE - Ausência do acusado e de seu defensor na oitiva da testemunha. Providência prescrindível. Garantida ao agravante a oportunidade para autodefesa e defesa técnica. Ausência de comprovação de prejuízo. Respeito ao princípio pas de nullité sans grief, conforme dispõe o artigo 563 do CPP. Preliminar rejeitada.
FALTA GRAVE - Art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal. Provas suficientes. Absolvição. Descabimento. Comportamento que se encaixa à literalidade da lei. Agravo desprovido.